Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor para declarar inexistente o débito lançado em sua fatura de cartão de crédito, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações; e, (ii) constatada a falha, se cabível imposição de repetição do indébito em dobro e de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
5. O consumidor comprovou que a transação, no importe de R$7.795,59 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) foi realizada presencialmente em localidade diversa daquela em que se encontrava, tendo ocorrido no município de São Paulo-SP, em data na qual a parte consumidora apelada estava em viagem para Florianópolis-SC, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. A parte ré, por sua vez, limitou-se a alegar, de forma genérica, que a operação foi realizada mediante os meios de autenticação disponíveis, sem, entretanto, apresentar provas quanto à efetiva utilização desses mecanismos, tampouco sobre sua aptidão para prevenir fraudes.
6. Não se observa a presença de engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança, pela fornecedora, dos valores decorrentes da fraude, não ocorreu em razão de qualquer situação que fugisse à sua esfera de previsibilidade. Em verdade, o local e a natureza da transação realizada em nome do consumidor, por si só, já seriam dados suficientes para apontar pela possibilidade de utilização fraudulenta do cartão de crédito do consumidor por terceiros.
7. Não cabível compensação por danos morais, pois os fatos narrados pelo autor não possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine a sua sobrevivência digna e integridade psíquica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.